Tribunal: TJSP
Processo: 2107625-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – INDEFERIMENTO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR PROCESSO CRIME AFASTADA
- A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
– A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência - o Estado prestará assistência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – INDEFERIMENTO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR PROCESSO CRIME AFASTADA
- A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
– A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
- O artigo 335 do Código Civil é claro ao estabelecer que a responsabilidade civil é independente da criminal. Assim, diante da independência das instâncias, não se justifica a suspensão do presente processo para aguardar o julgamento do processo crime;
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000437132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107625-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Cunha, em que são agravantes JONATHA
MARCIO DE OLIVEIRA e MARLI CRISTINA MARTINS RESENDE DOS
SANTOS, são agravados MARIA AUXILIADORA GIANGOLA DOS SANTOS e
ODEIR JOEL DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz que dava provimento
em parte e que declarará voto. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de junho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: JONATHA MÁRCIO DE OLIVEIRA E OUTRO
AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA GIANGOLA DOS SANTOS E OUTRO
COMARCA: CUNHA VARA ÚNICA
PROCESSO DE ORIGEM: 1000245-41.2019.8.26.0159
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DANIEL OTERO PEREIRA DA COSTA
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

GRATUIDADE

INDEFERIMENTO SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA
AGUARDAR PROCESSO CRIME AFASTADA
- A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele
que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção
relativa de veracidade;
A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc.
LXXIV, comprovação da hipossuficiência - o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
- O artigo 335 do Código Civil é claro ao estabelecer que a
responsabilidade civil é independente da criminal. Assim,
diante da independência das instâncias, não se justifica a
suspensão do presente processo para aguardar o julgamento do
processo crime;
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
Primeiro Grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita e indeferiu o pedido de
suspensão do processo até a conclusão do inquérito policial
Arguiu o agravante, em suma, que faz jus à concessão do benefício da
justiça gratuita, considerando que está desempregada. Alegou que à questão referente à
responsabilidade pelo acidente ainda estão sendo apuradas na esfera penal, de modo
que é necessária a suspensão da ação civil até a conclusão da ação penal.
O efeito suspensivo foi concedido a fls. 9. Contraminuta a fls. 12/14.
É a síntese do necessário.
É o caso de negar provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O parágrafo único do artigo 2° da Lei n. 1.060, de 1950, assim dispõe:
“considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família”. Contudo, além da declaração de pobreza, é necessária a
análise econômico-financeira do pretendente, para aferir as condições de arcar com as
custas e despesas processuais sem afetar a própria subsistência.
Conforme iterativa jurisprudência, o benefício da justiça gratuita deve ser
concedido em vista da Lei de Responsabilidade Fiscal. O benefício da Lei 1.060, de 1950,
portanto, depende de prova inaceitável a simples exibição de requerimento de próprio
punho, sob pena de violação da Constituição Federal superveniente e irradiante em
relação à lei da gratuidade. Exemplifico:
“Assistência judiciária - Comprovação da necessidade
Exigência constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais,
dependente de análise econômico-financeira, não agilizada no caso em
apreço - Benefício - Inadmissibilidade da concessão - Agravo de
instrumento desprovido.” (Ag.Inst. 7367076-3 Rel. Luiz Sabbato, 13a
Câmara - TJSP)
Ainda que admissível a natureza de presunção juris tantum (STJ, AgRg n.
945153) da declaração, supor a suficiência deste documento para a isenção viola a Lei de
Responsabilidade Fiscal especialmente considerada a proliferação de pedidos do
gênero, sem qualquer amparo econômico/fático, em prejuízo à Justiça e, principalmente,
àqueles que efetivamente fazem jus ao benefício.
Aliás, em precedentes reiterados, o C. Superior Tribunal de Justiça
reafirma a possibilidade plena do juízo das instâncias ordinárias perquirir a condição
financeira do postulante. Transcrevo:
“1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo,
podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgRg no
AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4° Turma,
julgado em 16/02/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Novo Código de Processo Civil prevê expressamente a hipótese de
indeferimento do pedido quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (art. 99, §2o, da Lei n. 13.105, de
2015).
Aqui, os réus não comprovaram a situação de miserabilidade. Ainda
que não possuam muitos bens, não são “pobres” na concepção jurídica do termo.
O réu Jonathan é empregado, como recepcionista, e aufere renda mensal de
R$1.092,00. Não há, propriamente, miserabilidade a impossibilitar o recolhimento
das custas processuais ou honorários advocatícios, no caso de eventual
condenação. Importante destacar que caso a situação se altere, é possível pleitear
novamente pelo benefício.
Por outro lado, também afasto a preliminar de suspensão do processo
até resolução do processo crime.
O artigo 335 do Código Civil é claro ao estabelecer que a responsabilidade
civil é independente da criminal. Assim, diante da independência das instâncias, não se
justifica a suspensão do presente processo para aguardar o julgamento do processo
crime. Nesse sentido:
APELAÇÃO
ACIDENTE DE TRÂNSITO
CERCEAMENTO DE
DEFESA AFASTADO RESPONSABILIDADE CIVIL INDEPENDE DA
CRIMINAL
SUSPENSÃO DO PROCESSO AFASTADA - DANOS
ESTÉTICOS E MORAIS PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - O réu/apelante
não especifica a prova que pretende produzir, de modo que se mostra
inviável a decretação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
mormente pelo fato de que os documentos trazidos aos autos (cópia do
inquérito policial com depoimento das testemunhas e do indiciado, boletim
de ocorrência, cópia da ficha de internação e de laudos médicos), além da
prova pericial produzida em Juízo, são suficientes para o julgamento da
lide; - O artigo 335 do Código Civil é claro ao estabelecer que a
responsabilidade civil é independente da criminal. Assim, diante da
independência das instâncias, não se justifica a suspensão do presente
processo para aguardar o julgamento do processo crime; - Súmula 387 do
STJ: é lícito cumular indenização por danos morais e por danos estéticos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- O laudo pericial concluiu que ocorreu a atrofia do membro inferior, com a
"claudificação" e limitação na movimentação do tornozelo e pé direitos.
Assim, além do dano estético, ocorreu perda funcional, com incapacidade
moderada avaliada em 35% - correta a fixação da pensão mensal vitalícia.
RECURSO IMPROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1013386-66.2015.8.26.0451; Relator (a): Maria
Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2017; Data de
Registro: 05/12/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA SE AGUARDAR
O JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL
INDEPENDÊNCIA DE
INSTÂNCIAS INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA COM RELAÇÃO À
AUTORIA E À MATERIALIDADE DECISÃO REFORMADA. Agravo de
instrumento provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2054776-23.2017.8.26.0000; Relator
(a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2017; Data
de Registro: 31/08/2017)
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107625-64.2020.8.26.0000
Comarca: Cunha
Agravantes: JONATHA MARCIO DE OLIVEIRA e MARLI CRISTINA
MARTINS RESENDE DOS SANTOS
Agravados: MARIA AUXILIADORA GIANGOLA DOS SANTOS e
ODEIR JOEL DOS SANTOS
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO N.o 44.758
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. , proferida nos autos da reparação de danos materiais e
morais decorrentes de acidente de trânsito, que negou requerimento de
suspensão do processo enquanto não decidida ação criminar, bem como a
concessão da gratuidade de justiça aos agravantes. Pedem a reforma da r.
decisão, insistindo na insuficiência financeira para arcarem com o
pagamento das custas e despesas processuais, com prejuízo de seu sustento
e de suas familiais, bem como ser prejudicial às provas dos autos a não
suspensão da ação enquanto não julgada a ação penal. Concedido efeito
suspensivo (fl. 9), veio contraminuta pela manutenção da r. decisão
agravada.
É o relatório.
Divirjo, data vênia, em parte, da r. decisão
agravada, tão somente quando mantém o indeferimento da concessão do
benefício da justiça gratuita aos agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo o art. 99, caput, do CPC/2015, o
“pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso”. Tratando-se de pedido de pessoa natural, “presume-se verdadeira
a alegação de insuficiência” por ela deduzido (art. 99, § 3o, do CPC/2015).
Além disso, o direito dos réus/agravantes à justiça gratuita é amparado não
apenas na Lei n.o 13.105, de 16 de março de 2015 (novo Código de
Processo Civil) como também na Constituição Federal e na Constituição
do Estado de São Paulo. Nada mais senão a declaração da parte de seu
estado de insuficiência de recursos, as quais vieram aos autos principais a
fls. 92 e 98, deve ser exigida se não houver elementos que sustentem
razões para a concessão em parte, pois o juiz só pode negar o benefício se
houver “nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade” (art. 99, § 2o, do CPC/2015).
Ao impugnante incumbe derrubar a presunção de
pobreza da autora (art. 100 do CPC/2015). Trata-se de benefício outorgado
pela Constituição Federal como garantia fundamental da pessoa humana,
incontrastável por lei de hierarquia inferior, e imediatamente aplicável (art.
5o, LXXIV e § 1o da CF).
No caso, os réus estão sendo acionados em
decorrência de acidente de trânsito em que os autores buscam reparação
por danos materiais e morais. O réu Jonathan diz estar desempregado,
trazendo aos autos cópia de sua carteira de trabalho onde se vê sua
demissão do cargo de recepcionista na data de 30 de abril de 2018, sem
novo registro de trabalho (fls. 102/103), e a corré Marli, se qualifica como
do lar e os imóveis em seu nome somam patrimônio módico. Tais fatos são
insuficientes para infirmar a hipossuficiência alegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tenha-se em conta, ainda, que o fato de os
agravantes terem contratado advogado particular não é suficiente para
infirmar sua declaração de estar necessitado da justiça gratuita para
promover o processo (art. 99, § 4o, do CPC/2015); assim, não afasta a
presunção de que não possam custear o processo sem prejuízo de seu
próprio sustento ou de sua família. Neste sentido, ver os Agravos de
Instrumento n.os 0296859-51.2010.8.26.0000 (julgado em 14.07.2010);
0022077-23.2011.8.26.0000
(julgado
em
29.06.2011);
2036624-29.2014.8.26.0000
(julgado
em
09.04.2014);
e
2119558-44.2014.8.26.0000 (julgado em 26.08.2014), dos quais fui o
relator.
Quanto ao mais, acompanho a douta
Relatora.
Por conseguinte, com a divergência supra, dou
provimento, em parte, ao agravo, para conceder aos agravantes o benefício
da justiça gratuita.
LINO MACHADO
Desembargador
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
10F624C1
6
8
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
10F824F4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2107625-64.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.